Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-93.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015575-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES - CPF: 101.892.134-69 (APELANTE), SONIA DE FATIMA CAMARGO - CPF: 894.592.371-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL LINO SANTOS DA SILVA - CPF: 055.439.885-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA
–
SENTENÇA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as declarações da vítima alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4º, II do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015575-93.2018.8.11.0015

APELANTE: CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da

Comarca de Sinop/MT
, que
julgou parcialmente procedente
a exordial acusatória e
condenou

Cicero Eriedesio Silvestre Nunes
, à pena de
02

(dois) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
furto qualificado por abuso de confiança
, previsto no art. 155, § 4º
,
II, do Código Penal, (praticado em desfavor da vítima Sônia de Fátima Camargo), e o
absolveu
da imputação do delito de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (vítima Manoel Lino Santos da Silva).

Em suas
razões recursais
, aduziu insuficiência de provas no tocante ao delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, II do CP) praticado em desfavor da vítima Sônia de Fátima Camargo, pleiteando por conseguinte, a
absolvição
(id. 73038340 e id. 73038342).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público postulou o
desprovimento
do apelo (id.73038349 e id. 73037279).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do e. Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 73929986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Pois bem, a denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id.73039649):

“FATO 01

Consta que, no dia 05 de setembro de 2018, por volta das 18hrs, na Rua Professor Silvario, nº 834, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em documentos pessoais (RG, CPF, CTPS, título de eleitor e carteira reservista do exército), roupas e uma corrente de ouro da vítima Manoel Lino Santos da Silva, conforme certidão (fl. 39), boletim de ocorrência (fls. 40/41), termo de declarações (fls. 42/43) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado pulou o muro e entrou na residência da Vítima pela porta de vidro que estava apenas encostada, ocasião em que subtraiu documentos pessoais, roupas variadas e uma corrente de ouro avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da vítima.

Apurou-se que, no dia 28 de setembro de 2018, a guarnição Policial estava em diligência e abordou o Denunciado na rodoviária do município de Nova Mutum/MT, sendo localizado com o Denunciado uma mala preta contendo peças de roupas usadas, duas sacolas com roupas novas e um documento de identidade em nome da vítima Manoel Lino dos Santos, que estava dentro de uma bíblia.

FATO 02

Consta que, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 21hrs, na Rua dos Açaís, nº 414, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em um cartão bancário – Agência: 0854, Conta: 651072-3, aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em dinheiro e uma toalha de rosto de sua ex-convivente Sônia de Fátima Camargo, consoante boletim de ocorrência (fls. 03 e 04/06), termo de declarações (fls. 11/12, 19/20 e 42/43), Auto de Apreensão, Entrega e Depósito (fls. 24, 46 e 47), extrato bancário (fls. 48/50) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a Vítima conviveram maritalmente por 02 (dois) meses, estavam separados na data dos fatos, ocasião em que o Denunciado, aproveitando-se da relação de amizade que ainda tinha com Vítima, foi até a residência desta no horário em que a Vítima não estava, subtraiu o cartão bancário da bolsa da Vítima, se evadiu do local e efetuou um saque no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como realizou várias compras com o cartão bancário da Vítima, gerando um prejuízo à Vítima de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Apurou-se que a guarnição Policial logrou êxito em abordar o Denunciado na rodoviária no município de Nova Mutum/MT, ocasião em que foram localizados com o Denunciado algumas roupas novas e uma toalha de rosto da marca sofisticada, cor branca, de propriedade Vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CICERO ERIEDESIO SILVESTR NUNES com incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (FATO 1) e artigo 155, §4º, II (abuso de confiança) do Código Penal c/c artigo 5º, III, da Lei 11.340/06 (FATO 02), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo sua citação e adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito (...).” – sic.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2019.

O apelante foi citado regularmente, apresentando resposta a acusação.

A audiência de instrução foi realizada em 10 de julho de 2019, sendo ouvida a vítima Sônia de Fátima Camargo.

O depoimento do apelante foi colhido por meio de carta precatória.

Em seu depoimento em sede judicial, a vítima Sônia de Fátima Camargo narrou que:

“A declarante foi vítima do furto narrado na denúncia; a declarante mora na escola; tinha uma professora que trabalhava com a declarante e o “seu” José, que prestava serviços gerais; na data dos fatos, por volta de 18h30min ou 19h, foi até o salão para realizar um procedimento; eles falaram à declarante que o acusado foi até a escola; a declarante tinha deixado a bolsa sobre a mesa do escritório; quando a declarante retornou do salão, José a informou que o acusado esteve no local; na manhã do outro dia, a declarante pegou sua bolsa e foi para a escola dar aula; às 11 horas, do dia 28, o valor referente ao seu subsídio caiu na conta; foi até o banco e notou que seu cartão não estava em sua bolsa; a declarante ligou para seu José que lhe informou ter visto o acusado na mesa da declarante, mexendo em sua bolsa; José dirigiu-se até a Rodoviária e constatou que o acusado havia embarcado para Campo Grande/MS; enquanto isso, a declarante foi até a Delegacia de Polícia, local em que entraram em contato com a Delegacia de Nova Mutum/MT e lograram êxito em interceptar o acusado e prendê-lo; a filha da declarante foi até o banco e tirou o extrato da conta; a declarante tinha R$ 3.600,00 do salário, mas ao verificar, constatou que só havia R$ 6,00 na conta bancária; o acusado tinha sacado R$ 1.500,00 e o restante ele gastou em lojas, comprou roupas, celular, perfumes; afirma que não namorou com o acusado, só ficaram; fez um churrasco em sua casa e convidou o acusado no domingo anterior aos fatos; em determinado momento, seu filho ia comprar refrigerante e salada e, chegando ao portão, perguntou: ‘mãe, qual é a senha?’, tendo a declarante falado em voz alta a senha; acredita que foi assim que o acusado soube da sua senha, pois não tinha anotação dela; um dia antes dos fatos o acusado perguntou a declarante se a genitora dele poderia depositar um dinheiro na sua conta, ao que aceitou; a genitora do acusado mandou R$ 200,00 reais para ele; a declarante falou que ia ao banco e o acusado foi junto; acredita que o acusado viu as letras da senha quando estava no caixa, quando foi sacar o dinheiro para ele; foi o acusado quem retirou o cartão da declarante de sua bolsa; o acusado sumiu com o cartão e a declarante teve que cancelar aquele subtraído; o acusado sacou R$ 1.500,00 e efetuou compras utilizando o cartão no montante de R$ 2.000,00; o acusado não havia emprestado dinheiro a declarante e não devia algo para ele; o acusado não avisou para a declarante que iria pegar o seu cartão para sacar um dinheiro que supostamente a declarante devia para ele; o acusado não devolveu o cartão a declarante; não sabe onde está o cartão, não foi localizado; as compras realizadas no cartão da declarante foram todas no dia 28 de setembro, no dia que o acusado embarcou para Nova Mutum; uma menina olhou na Caixa e o acusado esteve as 07 horas no local e no caixa eletrônico, bem como as compras foram feitas após as 09 horas; o acusado comprou um aparelho celular em uma assistência técnica, cujo rapaz que vendeu é conhecido da declarante; referido rapaz informou a declarante que vendeu um aparelho celular para o acusado, no dia que a declarante falou, no período da manhã; o rapaz falou que cobrou R$ 400,00 pelo celular e o acusado comprou, pagando com cartão”.
(Relatório de mídia audiovisual id. 73039702 – depoimento extraído da sentença).

Por sua vez, o apelante Cícero Eriedesio Silvestre Nunes afirmou em juízo que:

“Em relação aos fatos referentes a vítima Manoel, afirmou que Manoel foi a um churrasco na residência do interrogando, momento em que deixou o RG dele no local; conhece Manoel, trabalhava em obra com ele e é amigo de Sônia; Sonia é a mulher com quem estava convivendo; se o interrogando ficou muito em Sinop, foi aproximadamente 30 dias; no dia que o interrogando se mudou para Sinop/MT conheceu Sonia na casa da prima do interrogando; se relacionaram e a vítima chamou o interrogando para dormir na casa dela; o interrogando ia ficar na casa de sua prima, mas pegou sua mala e foi para a casa da vítima; estava ocorrendo um churrasco e Manoel ficou na casa e deixou seu RG e uma camisa vermelha de manga; Manoel deixou as coisas no local porque estava bêbado e não voltou mais no local; o interrogando pegou o documento e a blusa de Manoel porque ia para São Paulo e, sabendo que Manoel tinha familiares naquele Estado, iria deixar o documento com algum deles, pois Manoel não está mais em Sinop/MT; o interrogando mora em São Paulo e foi para Sinop apenas para conhecer seus primos; os outros documentos não estão com o interrogando; o que pegou de Manoel foi a camisa e o RG; os primos do Manoel trabalham com o interrogando em São Paulo e eram seus vizinhos; não deixou os pertences de Manoel para Sonia entregar para ele, pois ele não estava mais em Sinop/MT, tinha ido para Bahia; não entrou na casa de Manoel e sequer sabe onde ele morava em Sinop/MT; sabe onde era o Bairro, mas nunca foi na casa de Manoel; quanto ao cartão bancário da vítima Sonia, afirma que na data dos fatos não tinha se separado de Sonia; o interrogando se despediu da filha de Sonia e da professora que ela paga para tomar conta das crianças; no momento Sonia não estava, estava em outro colégio; o interrogando não estava separado de Sonia e estava morando lá (com Sonia); o interrogando pegou o cartão de Sonia no período matutino e disse para ela que iria sacar dinheiro; Sonia falou que o interrogando sabia a senha e era para o interrogando fazer o que quisesse; a intenção de Sonia era que o interrogando realizasse o saque; o dinheiro que sacou era para o interrogando ir embora; o dinheiro que sacou o que havia emprestado para Sonia; o interrogando estava trabalhando em Sinop e todo o dinheiro que ganhava deixava na casa de Sonia, pagava contas, inclusive de luz, da casa de Sonia; falou para Sonia que não poderia gastar todo o dinheiro, pois precisava de dinheiro para ir embora; Sonia falou para o interrogando que quando precisasse do dinheiro para ir embora, iria sacar para o interrogando; duas vezes emprestou dinheiro para a vítima, primeiro R$ 600,00e depois R$900,00 e que também pagava contas de casa; ficou na casa da vítima por aproximadamente 30 dias; realizou o saque com o cartão bancário da vítima com a autorização dela; a vítima está acusando o interrogando para lhe prejudicar, pois não queria que fosse embora; o interrogando sacou com o cartão bancário da vítima R$ 1.500,00, comprou a passagem pagando com o cartão da vítima e comprou roupas com o dinheiro sacado; o interrogando havia levado O8 toalhas brancas para Sinop/MT de São Paulo e estava tudo na casa de Sonia; no momento em que estava juntando suas coisas para ir embora, pegou a primeira que viu, trouxe oito; o interrogando pegou as suas toalhas e pode ter pegado alguma dela por engano; não é verdade que tinham terminado o relacionamento; a vítima não foi no salão de beleza, ela estava dando aula em outro colégio, pois ela leciona na escola do município; não é verdade que viram o interrogando mexendo na bolsa da vítima; tomaram café da manhã juntos e a vítima deixou o cartão sobre a mesa, bem como saiu para dar aula; a vítima saiu de casa primeiro que o interrogando; tinha avisado a vítima que iria embora para São Paulo; o interrogando comprou roupa com dinheiro e acredita que com o cartão também, além da passagem; gastou todo o dinheiro que sacou; o interrogando devolveu o cartão no mesmo lugar em que pegou; o interrogando pegou as malas com seus pertences quando foi devolver o cartão para a vítima; não tem problemas com Manoel, nessa época nem o conhecia; tiveram uma desavença no serviço, mas acredita que isso não vem ao caso; acredita que a vítima está querendo prejudicar o interrogando, pois ela não quer que o interrogando vá embora para São Paulo; na noite anterior ao dia que o interrogando foi embora, o interrogando e a vítima discutiram; a vítima falou para o interrogando: “o cartão está ai, faça o que quiser”.
(Relatório de mídia audiovisual id. 73039702 – depoimento extraído da sentença).

No caso em apreço, verifico que a materialidade restou consubstanciada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2018.304260 (id.73043160), Termo de Declarações (id.73043186), Auto de Apreensão, Entrega e Depósito (id.73043194) e declaração judicial da vítima Sônia de Fátima Camargo (id.
73038313
).

Nesse contexto, a palavra da vítima, sempre firme, coerente e alinhada com o depoimento prestado em sede de inquérito policial, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada, porquanto está em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal.

Nesta perspectiva, a magistrada sentenciante, ao fundamentar sua decisão, minuciosamente analisou os fatos, não merecendo reparo a decisão ora guerreada. Por oportuno, colaciono excerto da sentença condenatória:

“(...) diante das palavras firmes e com riqueza de detalhes por parte da vítima, constata-se a veracidade nas suas declarações, as quais encontram-se em sintonia e coerência com suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, demonstrando de forma segura a prática do delito de furto qualificado por parte do acusado.

Outrossim, ficou clarividente pela provas encravadas aos autos a incidência da qualificadora do abuso de confiança, pois o acusado relacionou-se com a vítima, frequentava sua residência, ainda que por um pequeno espaço de tempo, e gozava de sua confiança, conforme as próprias palavras da vítima em Juízo, tendo usado dessa especial confiança para cometer o crime.

Impende consignar que a negativa da prática do delito por parte do acusado em Juízo e sua alegação de que sacou e efetuou compras com o cartão da vítima com sua autorização, não são suficientes para abalar o conjunto probatório produzido, o qual demonstra a materialidade e a autoria por parte dele.

Ademais, a versão do acusado de que a vítima devia valor monetário a ele e por tal motivo realizou o saque e as compras é isolada nos autos, demonstrando tratar-se apenas de álibi não provado, com o fim de escusar-se da responsabilidade por seu ato delituoso.

Dessa forma, não obstante a negativa do acusado, foram judicializadas provas demonstrativas da materialidade e da autoria delitiva, mormente as declarações da vítima colhidas em Juízo (CPP, artigo 155), aliadas às circunstâncias observadas no caso em concreto, nos termos o artigo 239 do CPP, hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrado à exaustão a prática do crime de furto com abuso de confiança (CP, artigo 155, §4º, II) pelo acusado.

Diante dos fundamentos acima, refutada está a tese da defesa de absolvição em relação ao delito de furto qualificado praticado contra a vítima Sônia. (...)”
(
sic
do id. 73038313).

Ademais, nada há nos autos que leve a crer que a vítima tivesse alguma razão para incriminar o apelante em prática delituosa que não tivesse participado.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que as declarações da vítima fornecem elementos suficientes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação de Cícero Eriedesio Silvestre Nunes pelo cometimento do furto qualificado por abuso de confiança, praticado em desfavor da vítima Sônia de Fátima Camargo.

Nesse sentido,

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – COM ABUSO DE CONFIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas.

O furto qualificado pelo abuso de confiança, decorre efetivamente da confiança depositada, pela vítima no agente, o qual se aproveita para subtração de bens ou valores como ocorreu no caso concreto.
(N.U 0009288-44.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).
”

Desse modo, mantenho a condenação do apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado por abuso de confiança, previsto no art. 155, §4º, II do Código Penal.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021